Tribunal: CARF
Processo: 35464.002092/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35464.002092/2006-93
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.691 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/03/2004
PEDIDO DE PARCELAMENTO - DESISTÊNCIA DO RECURSO -
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando
restabelecido a lançamento em seu estado original

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.002092/2006-93
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.691 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002092/2006-93

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
249.275, proferido pela 3a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
O crédito lançado pelo Auditor Fiscal da Previdência Social – AFPS refere-se às
contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, correspondentes à parte da empresa, financiamento da complementação das
prestações por acidentes do trabalho (para competências até 06/97), às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (para competências a partir de 07/97) e
às destinadas aos terceiros (Salário Educação e INCRA), que, segundo o Relatório Fiscal,
correspondem ao período de 05/1996 a 03/2004, atingindo o valor de R$ 739.390,46 (setecentos
e trinta e nove mil, trezentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), consolidado em
03/06/2005.
Em
06/06/2005,
a
DRP,
na
Decisão
Notificação
no 21.004.4/110/2006, às fls. 1276/1289, julgou procedente em parte a impugnação do
Contribuinte, para declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
de R$ 192.965,94 (cento e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e
quatro centavos), consolidado na mesma data do lançamento originário, conforme demonstrativo
de fls. 1.237/1.264.
Em 01/12/2010, a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls.
1345/1352, exarou o Acórdão no 249.275, de relatoria do Conselheiro Carolina Siqueira
Monteiro de Andrade, DANDO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pelo
Contribuinte, para reconhecer a impossibilidade de exigência do crédito tributário relativo ao
período de 05/1999 a 11/1999 pela decadência do direito do Fisco Previdenciário e a não
incidência das contribuições previdenciárias relativas ao período de 12/1999 a 03/2004, em razão
da manifesta natureza indenizatória da verba paga. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/03/2004
AUXÍLIO
TRANSPORTE
PAGO
EM
DINHEIRO.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o
regramento previsto no art. 5o do Decreto no 95.247/87, reforçando a natureza não
salarial do benefício ainda que pago em dinheiro.
Recurso Voluntário Provido
Em 25/04/2011, às fls. 1356/1365, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Contribuições
Previdenciárias - Salário indireto - Transporte. Segundo a União, enquanto o acórdão
paradigma entende pela incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.691 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002092/2006-93

auxílio-transporte sempre que não for observada a legislação previdenciária, o acórdão recorrido
decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária, mesmo havendo o descumprimento à
legislação de regência pelo contribuinte.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 1386/1388, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Contribuições
Previdenciárias - Salário indireto - Transporte.
Cientificado à fl. 1392, em 29/08/2011, à fl. 1393, o Contribuinte apresentou
petição informando adesão ao Refis relativo ao período de 06/2000 a 03/2004 e requerendo a
suspensão da exigência tributária até que fosse realizada a consolidação do REFIS, além da
utilização do depósito recursal de 30% para pagamento nos termos do art. 10 da Lei no
11.491/2009.
À fl. 1494 e ss., a SRF apresentou o Recibo de Consolidação de Parcelamento de
Dívidas não Parceladas Anteriormente.
Às fls. 1690 a 1692, foi elaborada planilha de cálculo, demonstrando a
apropriação do depósito recursal de 30% com os benefícios da Lei no 11.491/2009 nos termos
propostos pelo contribuinte.
Às fls. 1693/1695, a Divisão de Controle e Acompanhamento de Crédito
Tributário deu despacho para julgamento do Recurso Especial da União.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO PARCELAMENTO:

O Contribuinte apresentou petição informando adesão ao Refis relativo ao período
de 06/2000 a 03/2004 e requerendo a suspensão da exigência tributária até que fosse realizada a
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.691 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002092/2006-93

consolidação do REFIS, além da utilização do depósito recursal de 30% para pagamento nos
termos do art. 10 da Lei no 11.491/2009.
À fl. 1494 e ss., a SRF apresentou o Recibo de Consolidação de Parcelamento de
Dívidas não Parceladas Anteriormente.
Às fls. 1690 a 1692, foi elaborada planilha de cálculo, demonstrando a
apropriação do depósito recursal de 30% com os benefícios da Lei no 11.491/2009 nos termos
propostos pelo contribuinte.
Às fls. 1693/1695, a Divisão de Controle e Acompanhamento de Crédito
Tributário deu despacho para julgamento do Recurso Especial da União.
Considerando que o Acórdão no 2803-00.385 – 3a Turma foi objeto de RECURSO
ESPECIAL por parte da PGFN anexado as fls. 1356 a 1365 e que foi dada ciência ao
contribuinte desta situação através do Termo de Intimação no 205/2012, de 18/04/2012 (fls.
1392), tendo o contribuinte se manifestado da seguinte maneira:
• Inclusão das competências 06/2000 a 03/2004 do levantamento IND, referente a
verba: Vale-Transporte, no parcelamento especial da Lei no 11.491, de 27/05/2009, com
utilização do depósito recursal de 30% para pagamento nos termos do Art. 10 da Lei no
11.491/2009.
• postula pela manutenção da defesa em relação as competências 05/1999 a
05/2000. 15. Elaborada planilha de cálculo (fls. 1690 a 1692) demonstrando a apropriação do
depósito recursal de 30% com os benefícios da Lei no 11.491/2009 nos termos propostos pelo
contribuinte.
Observo que a apropriação do pagamento na NFLD no 35.620.412-0, de
03/06/2005, foi feita de forma diversa da solicitada pelo contribuinte, constando no sistema
SICOB equivocadamente como totalmente liquidadas no levantamento BIN as
competências 05/1996 a 08/2002 e no levantamento IND as competências 05/1999 a 07/2002
e parcialmente a competência 08/2002, devendo tal situação ser retificada somente após
decisão definitiva do CARF uma vez que qualquer alteração efetuada agora será perdida com a
implementação da decisão daquele colegiado no sistema informatizado.
Diante de tais argumentos observo que se trata de caso de aplicação da
definitividade do crédito tributário.
Diante disto, não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado e que no tocante a parte em discussão
esta foi objeto de desmembramento para os autos acima citados. Assim, deve-se declarar a
definitividade do crédito tributário nos moldes fixados no auto de infração.
Frise-se que ao aderir ao parcelamento de parte ou de todo o crédito e desistir
do procedimento administrativo, renunciando as alegações de direito, o parcelamento do
débito será realizado tendo por base os exatos valores apurados pelo Fisco quando do
lançamento tributário.
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.691 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.002092/2006-93

Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito tributário em litígio, por
desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital